Tribunal: TRF3
Processo: 0008538-06.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
733/1327)

0008538-06.2012.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008538-06.2012.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

SUCEDIDO: JOSUE DOMINGOS DE SANTANA

APELANTE: MARIA JOSE LEITE DE SANTANA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDO FERNANDES - SP85520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO SEM JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA CULPOSA DA AUTARQUIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, posteriormente integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de juros moratórios e de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em face do INSS, em razão do pagamento administrativo de parcelas em atraso de aposentadoria por invalidez sem a inclusão de juros moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o INSS estava obrigado ao pagamento de juros moratórios sobre as parcelas atrasadas de aposentadoria por invalidez pagas administrativamente em agosto de 2006; e (ii) se restou configurada mora culposa da Autarquia apta a ensejar indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

A agravante não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados.

O INSS observou o disposto no art. 178 do Decreto no 3.048/99 ao efetuar o pagamento administrativo das parcelas em atraso, norma que não fixa prazo específico para a efetivação do pagamento, tampouco autoriza, por si só, a incidência de juros moratórios na via administrativa.

A parte autora não demonstrou o intuito protelatório do INSS na análise do benefício, nem colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, o que inviabilizou a aferição de eventual mora imputável à Autarquia.

O prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91, invocado pela agravante, foi instituído pela Lei no 11.665/2008, sendo inaplicável retroativamente ao pagamento efetuado em 2006.

O autor recebeu auxílio-doença por todo o período em que tramitava a análise do seu direito à aposentadoria por invalidez, obtendo pagamento retroativo e corrigido monetariamente relativo às diferenças devidas, sem que fosse comprovada qualquer culpa da Autarquia pela demora na análise.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura mora culposa do INSS apta a ensejar o pagamento de juros moratórios sobre parcelas atrasadas de aposentadoria por invalidez quando ausente demonstração de intuito protelatório da Autarquia e quando o segurado recebia auxílio-doença durante todo o período de análise do benefício. 2. O art. 178 do Decreto no 3.048/99 não dispensa o INSS do pagamento de juros moratórios, mas, para sua incidência, é imprescindível a comprovação da culpa da Autarquia pela demora na concessão do benefício, ônus que incumbe à parte autora."

Dispositivos relevantes citados: art. 178 do Decreto no 3.048/99; art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91; arts. 395, 404, 405, 406 e 407 do Código Civil; art. 373 do CPC; art. 37 da Constituição Federal; art. 49 da Lei no 9.784/1999; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, Terceira Turma, DJe 14/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008538-06.2012.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: JOSUE DOMINGOS DE SANTANA

APELANTE: MARIA JOSE LEITE DE SANTANA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FERNANDO FERNANDES - SP85520-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação de cobrança, distribuída em setembro de 2012, na qual o autor postula o recebimento de juros moratórios sobre valor pago administrativamente, assim como indenização por danos morais e lucros cessantes.

O feito foi julgado improcedente pelo Juízo da 4a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em sentença proferida em 15/01/2016. Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 07/08/2019.

Sobreveio decisão monocrática (id. 335674266), proferida em 09/09/2025, que negou provimento ao recurso da parte autora.

Foram opostos embargos de declaração (id. 336571371), os quais foram rejeitados por decisão monocrática proferida em 07/11/2025 (id. 342403948).

Maria José Leite de Santana, sucessora de Josué Domingos de Santana, interpõe agravo interno (id. 345023616), sustentando, em síntese: (i) que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, foi contraditório com a improcedência fundada em ausência de provas; (ii) inversão indevida do ônus da prova, atribuindo ao autor a demonstração de fatos que caberiam ao INSS comprovar; (iii) que o art. 178 do Decreto no 3.048/99 não afasta a obrigação de pagamento de juros moratórios, apenas condiciona o pagamento de determinado montante à autorização do Gerente-Executivo — providência não demonstrada pelo INSS; (iv) violação ao art. 49 da Lei no 9.784/1999 e aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência (art. 37 da CF); e (v) aplicação dos arts. 395, 404, 405, 406, 407, 186, 927, 949 e 950 do Código Civil e do art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a retratação da decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimado, o INSS não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por Maria José Leite de Santana, sucessora de Josué Domingos de Santana, em face de decisão monocrática, posteriormente integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência da ação de cobrança de juros moratórios e de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em face do INSS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, nos seguintes termos:

"Conforme se depreende dos elementos carreados aos autos, o requerente formulou requerimento administrativo visando à concessão de aposentadoria por invalidez - NB 32/137.990.662-5 - em 10/10/1995. A Autarquia Previdenciária deferiu o benefício em 13/01/2006, estabelecendo a renda mensal inicial no montante de R$ 276,95.

Considerando a existência de parcelas em atraso, o INSS, em agosto de 2006, procedeu ao pagamento do benefício no valor de R$ 39.317,92, na via administrativa. O autor sustenta, contudo, que o referido pagamento não contemplou juros moratórios decorrentes da demora na concessão do benefício.

Ocorre que a autarquia, em respeito ao princípio da legalidade, obedeceu ao que dispõe o artigo 178 do Decreto no 3.048/99: "pagamento mensal de benefícios de valor superior a vinte vezes o limite máximo do salário-de-contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da Divisão ou Serviço de Benefícios".

Tal disposição normativa não fixa prazo específico para a efetivação do pagamento, limitando-se a estabelecer os requisitos necessários, assim como não foi demonstrado pelo autor o intuito protelatório do INSS na análise do benefício, a fim de configurar mora irrazoável.

Tampouco foi colacionada aos autos a cópia integral do processo administrativo para averiguar se a demora na análise seria imputável ao próprio autor.

Além disso, o prazo de 45 dias para início do pagamento, previsto no artigo 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91, invocado pelo autor na peça vestibular, não se aplica à espécie dos autos, pois instituído pela Lei no 11.665/2008, ao passo que o pagamento ocorreu anteriormente, em 2006, incabível a retroatividade da norma jurídica.

Por fim, tem-se que o autor recebeu auxílio-doença por todo o período em que tramitava a análise do seu direito à aposentadoria por invalidez, obtendo pagamento retroativo e corrigido monetariamente relativo às diferenças devidas, sem que fosse comprovada qualquer culpa da Autarquia Previdenciária pela demora na análise, portanto, não há que se falar em incidência de juros da mora." (id. 335674266)

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO SEM JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA CULPOSA DA AUTARQUIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, posteriormente integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de juros moratórios e de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em face do INSS, em razão do pagamento administrativo de parcelas em atraso de aposentadoria por invalidez sem a inclusão de juros moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o INSS estava obrigado ao pagamento de juros moratórios sobre as parcelas atrasadas de aposentadoria por invalidez pagas administrativamente em agosto de 2006; e (ii) se restou configurada mora culposa da Autarquia apta a ensejar indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

A agravante não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados.

O INSS observou o disposto no art. 178 do Decreto no 3.048/99 ao efetuar o pagamento administrativo das parcelas em atraso, norma que não fixa prazo específico para a efetivação do pagamento, tampouco autoriza, por si só, a incidência de juros moratórios na via administrativa.

A parte autora não demonstrou o intuito protelatório do INSS na análise do benefício, nem colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, o que inviabilizou a aferição de eventual mora imputável à Autarquia.

O prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91, invocado pela agravante, foi instituído pela Lei no 11.665/2008, sendo inaplicável retroativamente ao pagamento efetuado em 2006.

O autor recebeu auxílio-doença por todo o período em que tramitava a análise do seu direito à aposentadoria por invalidez, obtendo pagamento retroativo e corrigido monetariamente relativo às diferenças devidas, sem que fosse comprovada qualquer culpa da Autarquia pela demora na análise.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura mora culposa do INSS apta a ensejar o pagamento de juros moratórios sobre parcelas atrasadas de aposentadoria por invalidez quando ausente demonstração de intuito protelatório da Autarquia e quando o segurado recebia auxílio-doença durante todo o período de análise do benefício. 2. O art. 178 do Decreto no 3.048/99 não dispensa o INSS do pagamento de juros moratórios, mas, para sua incidência, é imprescindível a comprovação da culpa da Autarquia pela demora na concessão do benefício, ônus que incumbe à parte autora."

Dispositivos relevantes citados: art. 178 do Decreto no 3.048/99; art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91; arts. 395, 404, 405, 406 e 407 do Código Civil; art. 373 do CPC; art. 37 da Constituição Federal; art. 49 da Lei no 9.784/1999; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, Terceira Turma, DJe 14/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão